Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733353-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS, BRUNA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos do cumprimento de sentença no 0706848-08.2019.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício a determinadas FINTECHS para obter informações financeiras da parte executada. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o feito tramita desde 2019 e não conseguiu localizar bens passíveis de constrição, mesmo após realização de Consulta ao Sistema Conveniados do TJDFT (INFOJUD, RENAJUD, ERIDF, BACENJUD). Entende que o dever de cooperação do Poder Judiciário, esculpido no art. 6o CPC, autoriza a realização de expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária na petição de ID 62788290, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. “ Ao final, pede, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a expedição do aludido ofício. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Preparo regular. Concedidoo prazo para o agravante emendar a inicial do agravo de instrumento e coligir prova documental no sentido que as referidas instituições financeiras não estão abrangidas no Sistema Bacenjud 2.0. Na petição de ID 19681642, o recorrente assinala que “as empresas NEXT, Banco C6 S/A e Picpay Serviços S/A não estão abrangidas” no sistema Bacenjud. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam, por ora, os requisitos supramencionados. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devido o deferimento de pedido de expedição de ofício às FINTECH NEXT, Banco C6 S/A e Picpay Serviços para obter informações financeiras da parte executada. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido. Deveras, não se desconhece que a doutrina e jurisprudência não controvertem quanto à obrigação da parte credora de indicar bens do devedor passíveis de penhora. O CPC/2015 estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Assim, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15)[1]. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos, sem que a parte credora justifique de forma plausível e indique, minimamente, a perspectiva de êxito que autorize a atuação excepcional do Poder Judiciário em realizar diligências, em tese, de responsabilidade da parte exequente. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo originário deferiu realização de consulta em todos os sistemas conveniados ao TJDFT para localização de bens passíveis de constrição, sendo certo que não foram localizados bens, dinheiro, etc. Na hipótese recursal, a parte credora não apresentou, ao menos indícios, que a devedora realize movimentação financeiras nas referidas FINTECHS. Em linha de princípio, não se constata concretude nas alegações recursais que assinalam os motivos pelos quais a credora indique determinadas Fintechs, dentre tantas existentes no país, para serem oficiadas. Releva notar que na origem, o Banco do Brasil requereu a expedição de ofício à (o) NUBANK, MERCADO PAGO, PIC PAY, PAGUESEGURO, ACQIO, BANCO ORIGINAL e BANCO INTER, e, nesta instância revisora, à(o) NEXT, Banco C6 S/A e Picpay Serviços. Ou seja, houve mudança de intenção de buscas em grau recursal. Ao que tudo indica, o credor pugna a ingerência do Poder Judiciário na realização de diligências casuais, uma vez que não há no caderno processual indicativos de relacionamento da parte devedora com as instituições referidas. O indeferimento do referido pedido é medida impositiva. A propósito, este é o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROBABILIDADE DO ÊXITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno. 2. Diante da improbabilidade de que os devedores possuam crédito junto às empresas conhecidas como Fintechs, já que estas, em geral, funcionariam como meios de pagamento e sistemas de pagamentos de vendas, bem como de que a pessoa jurídica, sociedade empresarial, não mais estaria em atividade, deve-se indeferir o pedido para oficiar os órgãos público, no intuito de identificar bens passíveis de constrição. 3. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 4. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1278033, 07158655520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇAO DE OFICIO À ORGÃO PUBLICO. DILIGENCIA QUE DE ANTEMÃO SE REVELA SEM EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO.RECURSO IMPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte o prazo recursal. Recurso parcialmente conhecido. 1. A expedição de ofícios a órgãos públicos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios e diligências que lhes são disponíveis, como esforços contínuos para localizar não só o paradeiro do devedor, mas também o de bens passíveis de penhora. 2. O princípio da máxima efetividade da execução da cooperação judicial não chancela a realização de diligencias que se apresentam infrutíferas para satisfação da divida. 3. Decisão que indefere pedido de expedição de oficio à Secretaria de Economia do Distrito Federal para penhora de eventual crédito do Executado no Programa Nota Legal confirmada. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1255611, 07009240320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIDO. UTILIDADE DOS PEDIDOS. NÃO VERIFICADA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A quebra do sigilo fiscal com o fito de localizar bens passíveis de serem penhorados, por implicar mitigação ao direito fundamental vazado no art. 5o, inciso X, da Carta Constitucional, só é admitida após o esgotamento de todas as diligências a cargo do exequente, com vistas a esse fim. 2. Embora tenha se esgotado todos os meios de localização de bens da parte executada, caberá ao julgador indeferir diligências inúteis, dentre as quais se insere as postuladas pela parte agravante, quais sejam, pesquisa no sistema INFOJUD ou a expedição de ofício à Receita Federal. 3. No tocante à pessoa jurídica, não obstante se tenha exaurido todos os meios para localização de bens da parte executada, o deferimento de pesquisa no sistema INFOJUD ou a expedição de ofício à Receita Federal não trará qualquer utilidade ao recorrente, haja vista que, além da declaração de IRPJ não exigir da pessoa jurídica a apresentação de declaração sobre os seus bens, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não terá qualquer informação útil, já que restaram infrutíferas as pesquisas inerentes às Declarações de Imóveis Rurais (DITR) e Declaração dos Ofícios de Imóveis (DOI). Ademais, também revela-se inútil a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), vez que na supracitada declaração somente constará informações a respeito das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada. 4. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1099999, 07032223620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.